Tribunal: STF
Processo: RE 1214470
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de pedido de tutela provisória incidental formulado por FLEURY S/A em que se propõe questão de ordem de modo a sobrestar o julgamento do presente caso.
    Afirma a Requerente que o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.221.330, em sede de Repercussão Geral, não pode ser aplicado ao seu caso em vista das seguintes razões:
    1) o acórdão sequer foi lavrado, inexistindo sequer balizas para a aplicação do entendimento;
    2) o contribuinte daquele caso poderá opor embargos de declaração, assim o acórdão está longe de transitar em julgado e o entendimento distante de ser pacificado, ainda mais em razão do placar do julgamento – 6X5 a favor da tese defendida pelo Estado;
    3) a afetação por Repercussão Geral (RG) do referido caso não respeitou as regras estabelecidas no artigo 976, §3º, 1.034, §s 4º e 5º, 1.036, I, II, do Código de Processo Civil, nem os artigos 323, 324, §1º e 325 do Regimento Interno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal;
    4) para que passe a vigorar o entendimento de que a lei 11.001/01 é constitucional, é necessário que se estabeleça um expresso overruling do ratio decidendi do tema 171, bem como de entendimento sedimentado e pacífico do STF de que é impossível a constitucionalização superveniente de norma que nasce inconstitucional, sob pena de afronta ao estabelecido aos artigos 489, §1º, VI, 927, §2º e 3º do CPC, bem como de se gerar uma gigantesca insegurança jurídica, e infinidade de julgamentos casuísticos pelos tribunais regionais federais e tribunais de justiça;
    5) caso se mantenha o entendimento no RE 1.221.330, merecerá haver modulação dos efeitos, nos termos do artigo 927, §3º do CPC.
    Eis o relatório. Decido.
    De uma análise da argumentação tecida pela Requerente não vislumbro fundamentos para o sobrestamento do julgamento.
    Inicialmente deve-se pontuar que inexiste qualquer vício formal na construção do precedente firmado nos autos do RE 1.221.330, Tema 1.094 da Repercussão Geral.
    Como se examina daqueles autos, o caso foi submetido ao Plenário da Corte por força de consenso entabulado em sessão da Primeira Turma do Tribunal. Em julgamento hígido, a maioria dos 11 Ministros que compõe o Supremo Tribunal Federal acompanhou a proposta do Ministro Revisor de atribuir ao caso o alcance extrasubjetivo. 
    Não houve qualquer prejuízo às partes ou mesmo lesão ao quorum para a formação de um precedente em repercussão geral. Ainda que se pudesse aventar qualquer controvérsia no procedimento, é mister que prevaleça para o caso o brocardo pas de nullité sans grief. Neste aspecto, a Requerente não traz qualquer elemento que induza a algum prejuízo de sua parte, evidenciando apenas a arguição da pretensa nulidade apenas pela nulidade.
    Noutro giro também não subsiste a afirmação de que o Plenário haveria de se manifestar a respeito de eventual overrulling em relação ao Tema 171, decidido nos autos do RE 439.796. A leitura do acórdão formado no julgamento do Tema 1.094 deixa evidente que a Corte entendeu que as matérias são diversas. Não há sobreposição ou mudança de entendimento, tal qual tenta emplacar a peça da Requerente.
    Neste viés, também não se vislumbra, ao menos nesse momento, qualquer elemento para a modulação de efeitos da decisão tomada no RE 1.221.330. É que, como dito, não se está diante de alteração de entendimento consolidado do Tribunal que tenha sido abalado pelo acórdão proferido naqueles autos. Este evento seria inexorável para fins de modulação de efeito da decisão, tal qual consta de maneira expressa do art. 927, § 3º do Código de Processo Civil.
    Finalmente, essa Corte há muito já entendeu que a aplicação dos precedentes formados como leading cases vinculantes podem ser aplicados antes de seu trânsito em julgado. Transcrevo ementa de decisão monocrática do Eminente Decano da Corte, Ministro Celso de Melo (Rcl 30.996-TP, julgado em 9/8/2018, DJe 14/8/2018):
    “Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Formação, no caso, de precedente. Publicação do respectivo acórdão. Possibilidade de imediato julgamento monocrático de causas que versem o mesmo tema.
    Desnecessidade, para esse efeito, do trânsito em julgado do paradigma de confronto (“leading case”). Aplicabilidade à espécie do art. 1.040, inciso I, do CPC/2015. Precedentes do STF e do STJ. Doutrina.”
    Assim também já entendeu a Primeira Turma:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    (ARE 909.527-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016, DJe 30/5/2016)
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do julgamento do presente caso e mantenho a inclusão do feito em pauta.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente